Tribunal: CARF
Processo: 13819.723272/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI n.o 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7.o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.723272/2013-31
ACÓRDÃO
2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHARLOTTE LINA ALEXANDRA BENTO DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER
PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA
DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA
POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO
IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI n.o
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a
dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática
da legislação aplicável (§ 7.o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação
dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o,
da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de
prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
2
ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para afastar a glosa referente à área de preservação
permanente.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 08119/00012/2013, de fls. 182/187, emitida
em 18/11/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$ 78.431,50, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Santuário Ecológico da Bouça dos Carvalhos”(NIRF 2.367.308-7), com área
declarada de 211,5 ha, localizado no município de São Bernardo do Campo-SP.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
3
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 08119/00004/2013, de
fls. 193/196, para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
-
documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no CREA, que comprovem as áreas de preservação permanente
declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos das alíneas “a” até “h” do
art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a localização do imóvel rural através
de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu
perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3o da Lei no 4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a
declarou;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009, no valor de:
- Cultura/Lavoura (solos superiores planos) 11.283,94
- Cultura/Lavoura (solos regulares planos ou acidentados) 7.497,05
- Pastagem/Pecuária 7.867,77 Campos 5.275,48
- Terra de campo ou reflorestamento 6.020,66
Foram apresentados os documentos de fls. 24/40, 42/178 e 200.
Procedendo a análise e verificação da documentação apresentada e dos dados
constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de
preservação permanente, de 211,5 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
total declarado de R$ 2,00, arbitrando o valor de R$ 1.115.764,02 (R$
5.275,48/ha), com base em valor constante do SIPT, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 36.810,21, conforme demonstrado às fls. 186.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 183/185 e 187.
Da Impugnação
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
4
Ocorrida a ciência do lançamento, em 27/11/2013 (fls. 207/208), o contribuinte
protocolizou a impugnação de fls. 05/16, em 26/12/2013, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- entende que o lançamento deve ser cancelado, uma vez que o imóvel foi
declarado área de preservação permanente, sendo Refúgio Particular de Animais
Nativos, cuja exploração de recursos naturais é proibida;
- não houve nenhuma alteração da situação do imóvel desde que foi concedida a
isenção do ITR;
- o imóvel deveria ter sido cadastrado como isento do ITR, pois esta situação só
pode ser alterada quando e se esta zona deixar de ser de preservação
permanente, sendo desnecessária a apresentação anual dos documentos
relacionados na Notificação de Lançamento;
- cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes para referendar seus
argumentos;
- informa que anexou Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
acompanhado de ART;
- conforme registrado no Laudo, por força da Lei no 898, de 18/12/1975, o imóvel
teve seu uso limitado, na medida em que integra a bacia do reservatório Billings;
- no ano seguinte, a Lei no 1172, de 17/11/1976, delimitou as áreas de proteção
relativas aos mananciais, cursos e reservatórios de água, a que se referiu o art. 2o
da Lei no 898, que estabelece normas de restrição de uso de solo em tais áreas;
- na década de 1990, a Lei no 9866/1997 possibilitou a criação da Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais/APRM;
- pela Lei no 13.579/2009, foi criada a APRM do Reservatório Billings, que inseriu a
área remanescente do imóvel no interior dessa nova Unidade de Conservação;
- esses diplomas legais restringiram totalmente o uso econômico do imóvel
Santuário Ecológico da Bouça dos Carvalhos, na medida em que está totalmente
inserido na região de proteção dos Mananciais do Reservatório Billings;
- o imóvel já era considerado de preservação permanente em toda a sua extensão
desde 02/08/1985, não podendo ser explorado economicamente, o que anulou o
seu valor de mercado;
- insurge-se contra a aplicação da multa e dos juros de mora;
- faz citação de posicionamentos doutrinários para fundamentar suas alegações;
- o arbitramento do VTN não levou em consideração o fato de o imóvel não poder
ser explorado comercialmente, por se tratar de área de preservação ambiental, o
que evidencia a existência de uma cobrança indevida de tributo, sem qualquer
base legal, tornando ilegal a exigência tributária pretendida;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
5
- por fim, requer seja julgada procedente a impugnação, considerando indevido o
lançamento tributário e promovendo seu imediato cancelamento, com extinção
do crédito e arquivamento do processo”.
Em 11 de maio de 2016, a - 1a Turma da DRJ/BSB, por intermédio do Acórdão no 03-
070.742, por unanimidade de votos, entendeu por bem julgar a impugnação improcedente,
conforme se depreende da Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009 DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Restou interposto Recurso Voluntário, tempestivamente, pelo sujeito passivo, sem
qualquer inovação argumentativa /probatória.
Não houve oposição de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos regimentais e
legais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde do presente julgamento.

1) Área de Preservação Permanente e ADA
Conforme aponta a análise do presente processo, verifica-se que a Autoridade
Fiscal glosou integralmente a área declarada de preservação permanente de 211,5 há (área total
do imóvel), pelos seguintes motivos: (i) falta de comprovação de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA; (ii) falta de apresentação de laudo técnico e
certidão fornecida por órgão ambiental competente, que fossem contemporâneos à data do fato
gerador (01/01/2009).
A r. decisão recorrida, confirmou o não-cumprimento de tais exigências, com a
respectiva manutenção do lançamento ora em litígio.
Essa exigência, aplicada às áreas ambientais de modo geral, inclusive de
preservação permanente e cobertas por florestas nativas, advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o,
da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o exercício
de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no
Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no
6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o.
A exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA) encontra-se, portanto, estatuída
por meio de dispositivo contido em lei (art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o), cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Ocorre, contudo, que – conforme discussão em sede de Plenário Virtual, em 06 de
junho de 2025, tal exigência não se torna mais cabível, senão vejamos:
O fato gerador do acórdão recorrido remonta ao ano de 2009 e a discussão sobre
flexibilização quanto ao ADA se refere a reconhecimento de área ambiental do tipo específico
“APP” (Área de Preservação Permanente).
Considerando tais premissas, esta Turma Ordinária entende – conforme
jurisprudência dominante do STJ, bem como o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016, que o § 7.o do
art. 10 da Lei n.o 9.393, na redação dada pelo art. 3.o da MP 2.166, de 24 de agosto de 2001
(Medida Provisória anterior a Emenda Constitucional n.o 32), que só vai ser revogado pelo novo
Código Florestal (Lei 12.651, de 2012), prevalece e flexibiliza o art. 17-O, § 1.o, da Lei n.o 6.938, na
redação da Lei 10.165, de 2000, considerando que aquela é norma posterior.
Neste sentido, tratando-se de discussão na qual a espécie ambiental é APP, e isso
para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, deve-se aplicar o § 7.o do art. 10 da
Lei n.o 9.393, na redação dada pelo art. 3.o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
7
Como resultado deste racional, temos que a exigência de requerimento tempestivo
do Ato Declaratório Ambiental (ADA), junto ao IBAMA, não é, por si só, condição necessária e
obrigatória para que o proprietário rural possa comprovar a existência de APP, a fim de gozar do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas a este tipo de área ambiental.
E como corolário do racional acima delineado, temos um segundo resultado que é a
permissibilidade do contribuinte comprovar tais áreas por meio de outros documentos.
No caso em concreto, o Recorrente, desde a sua impugnação aduziu e comprovou
que:
“-Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART;
- conforme registrado no Laudo, por força da Lei no 898, de 18/12/1975, o imóvel
teve seu uso limitado, na medida em que integra a bacia do reservatório Billings;
- no ano seguinte, a Lei no 1172, de 17/11/1976, delimitou as áreas de proteção
relativas aos mananciais, cursos e reservatórios de água, a que se referiu o art. 2o
da Lei no 898, que estabelece normas de restrição de uso de solo em tais áreas;
- na década de 1990, a Lei no 9866/1997 possibilitou a criação da Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais/APRM;
- pela Lei no 13.579/2009, foi criada a APRM do Reservatório Billings, que inseriu a
área remanescente do imóvel no interior dessa nova Unidade de Conservação;
- esses diplomas legais restringiram totalmente o uso econômico do imóvel
Santuário Ecológico da Bouça dos Carvalhos, na medida em que está totalmente
inserido na região de proteção dos Mananciais do Reservatório Billings;
- o imóvel já era considerado de preservação permanente em toda a sua extensão
desde 02/08/1985, não podendo ser explorado economicamente, o que anulou o
seu valor de mercado.”
Dessarte, considerando que o ADA não é o único meio de se provar APP, para fatos
geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, há de se acolher a documentação carreada pela
Recorrente, a fim de afastar o lançamento ora em litígio. Nessa linha, cito o Acórdão no 2301-
011.179 de lavra da r. Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, que assim define o tema:
“(...)
Conforme já mencionado, a exigência do ADA como requisito para utilização da
isenção do ITR é uma determinação do art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000.
Sobre o aparente conflito de normas, é necessário considerar o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329, de 2016 que trata da questão de recorrer ou não de decisões que
envolvam o ADA, analisa a jurisprudência nos Tribunais Superiores envolvendo os
dois normativos.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
8
Cenário 1: Fatos Geradores antes da publicação da Lei no 10.165, de 2000, que
deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 2000.
O Parecer conclui pela desnecessidade de recorrer ou contestar em juízo quando
a questão envolve a falta do ADA
Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional
contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova
redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a
discussão referir-se às seguintes matérias: (i) a necessidade ou não de
prova da averbação da reserva legal como condição para a concessão da
isenção do ITR; (ii) a necessidade ou não da averbação da área de
preservação permanente no registro de imóveis como condição para a
concessão de isenção do ITR; e (iii) a necessidade ou não de apresentação
do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em área de
preservação permanente e de reserva legal.
Cenário 2: Fatos Geradores após a publicação da Lei no 10.165, de 2000 até a
publicação da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
O Parecer conclui pela desnecessidade de recorrer ou contestar em juízo quando
a questão envolva a falta do ADA.
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência
do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de
2012, o STJ continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do §
7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR, diante da pacificação da jurisprudência. II. 3 Considerações
relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651, de 25
de maio de 2012 - novo Código Florestal.
Cenário 3: Fatos Geradores após publicação da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
O Parecer conclui pela necessidade de recorrer ou contestar em juízo quando a
questão envolva da falta do ADA.
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a
identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na
inscrição no CAR (art. 29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos
que seria defensável essa exigência como condição à concessão de isenção
do ITR.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
9
Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de
junho de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental
– ADA (art. 6o), bem como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o
§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo
o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000, o que é certo é que
restou superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma
que, nas demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresentação
relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor
do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar
em juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O,
caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000. 32.
Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte
teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no
12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
No caso concreto, o fato gerador é 01/01/2013, portanto, após a edição do novo
Código Florestal, havendo, portanto, a necessidade de apresentação do ADA para
usufruir da isenção do ITR.
(...)
Como se vê, para os fatos geradores a partir de 2012, inclusive, é indispensável a
apresentação do ADA para comprovar a existência de áreas sujeitos a isenção do
ITR, sem o qual, não se pode considerar as áreas declaradas.
Ressalta-se que a eventual demonstração da situação de propriedade vizinha,
especialmente por se referir a fatos geradores anteriores à 2012, não tem
qualquer influência sobre a necessidade de apresentação do referido
documento”.

2) Valor da Terra nua
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual o VTN total declarado na DITR/2009 de R$ 2,00 foi rejeitado, sendo arbitrado o valor de R$
1.115.764,02 (R$ 5.275,48/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola (terras de campos),
indicado no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal, para o exercício de 2009,
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo para os imóveis rurais localizados
no município de São Bernardo do Campo (transcrição da decisão recorrida de fl. 223).
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
10
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar
de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN total declarado, no exercício de
2009, de R$ 2,00, corresponde a menos de 1% do menor valor constante, por aptidão agrícola, do
SIPT (R$ 5.275,48/ha), que foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador
do imposto (01/01/2009, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o contribuinte foi intimado
a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 193/196).
Acrescente-se, como bem colocado pela r. decisão de piso, que para atingir
fundamentação de grau de precisão II, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma
NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05(cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2009, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Nessa linha, o Laudo Técnico de Avaliação, anexado aos autos pela Recorrente em
sua Impugnação, (fls. 26/40), aponta valor idêntico ao arbitrado pela fiscalização.
Entretanto, informa que esse valor seria compatível com os imóveis posicionados
na margem norte da Represa Billings, que poderiam ser explorados e comercializados, mas para as
áreas inseridas no interior da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Reservatório
Billings, onde estaria posicionado o imóvel em questão, não existiriam propriedades com
possibilidade de exploração, portanto, não existiria comércio de imóveis nessa região.
Acrescenta, ainda, que essa ocorrência impede o desenvolvimento da avaliação nos
moldes da NBR 14.653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, pois no interior da
APRM do Reservatório Billings não existiriam elementos que pudessem ser pesquisados e
identificados em planilha de cálculo, conforme método comparativo direto de dados de mercado.
Ora, como bem pontuado pela r. decisão recorrida (fl. 224), não tendo sido
apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências apontadas, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2009, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e
classes de exploração, não cabe alterar o VTN/ha arbitrado pela fiscalização.
Deve-se, então, manter a tributação da “Santuário Ecológico da Bouça dos
Carvalhos” com base no VTN de R$ 1.115.764,02 (R$ 5.275,48/ha), arbitrado pela Autoridade
Fiscal com base no menor valor, por aptidão agrícola, apontado no SIPT, para o exercício de 2009,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
11
por não ter sido apresentado documento hábil que pudesse comprovar o VTN total declarado de
R$ 2,00.

3) Multa aplicada e juros de mora:
Por fim, quanto à multa aplicada e aos juros de mora, adota-se a decisão de piso,
pelas suas razões de fato e de direito, conforme sua transcrição abaixo:
“Da Multa Lançada – 75,0% e Dos Juros de Mora O contribuinte impugna a multa
e os juros de mora.
No que diz respeito à multa de 75,0%, para sua aplicação, foi observado,
primeiramente, o disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim
dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. (grifo nosso)
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato,
se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável seria a
multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
12
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c
o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal, não podem ser acatadas, neste colegiado, as razões
de defesa apresentadas com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de
presunção de validade e eficácia.
Quanto aos juros de mora, em se tratando de um acréscimo legal incidente sobre
tributos e contribuições, há que se observar, inicialmente, as disposições legais
contidas no Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no 5.172/66,
especificamente, no art. 161, e seu § 1o, a seguir transcritos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês. (grifo nosso)Portanto, é facilmente compreensível
que o § 1o estabelece a possibilidade de aplicação, por meio de lei ordinária, de
outro percentual, a título de juros de mora, aplicando-se o percentual de 1,0% ao
mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente
foi estipulada através do 13 da Lei no 9.065/95, estando devidamente
disciplinada, atualmente, no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, que assim dispõem:
(...)
Portanto, em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1o do art. 161 do
CTN, foram definidos para cobrança de juros de mora, percentuais equivalentes à
taxa referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997 -
conforme é o caso do ITR 2009, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2009, nos
termos do art. 1o da Lei no 9.393/96 -, pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96,
transcritos anteriormente.
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto
mereçam respeito entendimentos manifestados por juristas citados pela
contribuinte, esclareçase que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a
orientação dada pela Receita Federal do Brasil quando da interpretação de
dispositivos legais.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na
Taxa Selic, nos termos da legislação de regência.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada improcedente a impugnação referente ao lançamento
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.578 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723272/2013-31
13
consubstanciado na Notificação no 08119/00012/2013, de fls. 182/187, relativa ao
exercício de 2009, mantendo-se a exigência”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de lhe dar
parcial provimento para afastar o lançamento quanto ao reconhecimento de APP no imóvel rural,
a partir das provas colacionadas ao processo, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem
como o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016.

É como voto.
Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 298
DF CARF MF
Original